Tribunal: TJMT
Processo: 1000215-66.2021.8.11.0025
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000215-66.2021.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0001-10 (EMBARGANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0001-10 (REPRESENTANTE), COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA - CNPJ: 24.705.881/0001-04 (EMBARGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0001-10 (EMBARGADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA - CNPJ: 24.705.881/0001-04 (EMBARGANTE), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN TRUCK BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, atual denominação de MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA e MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
, contra acórdão proferido no RAC 1000215-66.2021.8.11.0025, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes.

A autora, ora embargante, afirma que o acórdão foi omisso ao desconsiderar que a utilização da km anterior decorreu de solicitação da própria embargada.

Alega, ainda, que o acórdão é omisso ao desconsiderar que o reconhecimento da firma aposta no contrato ocorreu no cartório em 11/04/2019, data posterior ao e-mail enviado, o que por si só comprova sua concordância com a utilização da última medição das quilometragens feita no contrato 717016, objeto de renovação no contrato 719031.

Defende a ocorrência de erro material no acórdão embargado, ao considerar que a tese autoral no sentido de que as quilometragens foram ajustadas no mês de maio caracteriza inovação recursal.

Requer sejam sanados os supostos vícios.

A requerida, em seu recurso, sustenta a ocorrência de erro nas premissas fáticas no acórdão embargado, porquanto entende que as tratativas de negociação dos serviços foram realizadas diretamente com o Sr. Luiz Santos, que intermediou toda a negociação contratual.

Afirma que a embargante não estava inadimplente e cumpriu todos os requisitos contratuais para o requerimento de rescisão do contrato.

Requer sejam sanados os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, as embargantes, a título de omissão, contradição e erro material, pretendem revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

O acórdão embargado não padece dos alegados vícios.

Isso porque, no caso, verificou-se que a tese autoral no sentido de que as quilometragens foram ajustadas no mês de maio caracteriza inovação recursal, uma vez que não foi deduzida antes da sentença.

Observou-se, ainda, que embora a autora insista que as quilometragens foram corretamente apuradas com base no contrato anterior, que já havia sido resolvido por inadimplemento, o contrato objeto da demanda previu, em sua cláusula 8.1.1., que as quilometragens deveriam ser informadas pela ré, até a data de 22/04/2019.

No que diz respeito à notificação, o acórdão embargado verificou que não há prova de que a mensagem indicada pela ré como instrumento de notificação da rescisão foi efetivamente direcionada à autora.

Ademais, o acórdão assinalou que o contrato estipulou, como um dos requisitos para a rescisão do contrato, que a parte comunicante estivesse em dia com suas obrigações contratuais, contudo, tal requisito não foi atendido pela ré, que se encontrava inadimplente no momento do suposto ato de rescisão.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023